Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709178-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEE DOG S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Zee Dog S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Distrito Federal e do Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado de Economia do DF (proc. no 0702638-70.2022.8.07.0018), deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS/DIFAL decorrente da venda de mercadorias realizadas pela agravante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, abrangendo os 4 (quatro) primeiros dias do ano de 2022 (ID no 117972817). 2. Nas razões de ID no 33853924, a agravante pede a concessão da antecipação de tutela recursal para declarar suspensa a exigibilidade do DIFAL sobre as operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias praticadas no decorrer do exercício de 2022 até 1o/1/2023 (CTN, art. 151, inciso IV). No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 3. Preparo comprovado (IDs no 33853925 e no 33853926). 4. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 33857720, págs. 1-5). 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 34111596). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. No processo originário (autos no 0702638-70.2022.8.07.0018) foi prolatada sentença que concedeu parcialmente a segurança, e “[...] confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), e os efeitos correlatos ao mencionado período.” (ID no 119665439). 10. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO